Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-90.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
E M E N T A
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL. CABÍVEL. REGIME INICIAL FECHADO. CRIME HEDIONDO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO (TEMA 972 DO STJ).
I – CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais contra sentença condenatória dos crimes de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo e corrupção de menores.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar: (i) se há provas para condenação do crime de roubo; (ii) se houve corrupção de menores; (iii.) se cabível o dano moral; (iv) a dosimetria aplicada: causas de aumento, regime inicial.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e da testemunha foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, e demonstraram à saciedade, que os réus praticaram os delitos narrados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
4. Para o reconhecimento do uso da arma de fogo é dispensável a sua apreensão, sendo suficientes as palavras das vítimas de que a violência se decorreu de seu emprego.
5. A jurisprudência pátria se solidificou no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, “bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindível, portanto, ingerências acerca de o menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime.” (Acórdão 1179271, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 179/182).
6. Nos termos da Súmula n.o 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
7. No julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 972, o Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento no sentido de que o § 1o da Lei 8.072/1990 é inconstitucional por ter fixado a obrigatoriedade do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.
8. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas do ofendido e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima do crime de roubo, sendo cabível a indenização no caso em comento.
IV. Dispositivo.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos o recurso da Acusação e de um dos réus. Negado provimento ao recurso do outro réu.